Tribunal: STJ
Processo: 0001682-10.2016.9.13.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422720 - MG (2023
/0269297-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GENESIO MACHADO ALVES
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ ALVES DO VALE CAMPOS - MG207698
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO
CORPORAL.
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51440609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 9139919f-0d73-4ca4-872e-c1e03984ea4f

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 9139919f-0d73-4ca4-872e-c1e03984ea4f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422720 - MG (2023
/0269297-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GENESIO MACHADO ALVES
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ ALVES DO VALE CAMPOS - MG207698
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO
CORPORAL.
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra o
GENESIO MACHADO ALVES
acórdão de fls. 1.653-1.656, que negou-lhe provimento ao agravo regimental.
A defesa aduz, inicialmente, que a decisão embargada é omissa,
porquanto não haveria enfrentado os argumentos expostos nas razões do agravo
Documento eletrônico VDA51440416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:52
Código de Controle do Documento: bafe5a0e-4a27-41e7-9c74-e9745010b456

regimental, relativos à demonstração do dissídio jurisprudencial e à existência de
julgados desta Corte Superior de Justiça que dispensam o cotejo analítico em
determinadas situações.
Sustenta, também, que o órgão colegiado que proferiu o acórdão
embargado não se manifestou quanto à interposição do recurso especial pela alínea
“a” do inciso III do art. 105 da CF, o que, no seu entender, caracteriza
fundamentação deficiente.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração, para suprir
as omissões assinaladas, com efeitos infringentes.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
do
rejulgamento
caso.
Na hipótese dos autos,
. Com efeito,
não constato as omissões apontadas
a defesa salienta que, nas razões do agravo regimental, foi expressamente
destacado o dissídio jurisprudencial aventado.
Entretanto, o acórdão ora embargado não apenas abordou a
questão como também expôs os motivos pelos quais a decisão monocrática
agravada não comportava alteração, conforme o trecho abaixo transcrito (fls. 1.655-
1.656, grifei):
No caso, a parte alega que, por haver mencionado a existência de
identidade jurídica e de similitude fática entre os julgados, o óbice
(fls. 1.640-1.641, destaquei):
da Súmula n. 182 estaria afastado
[...]
Documento eletrônico VDA51440416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:52
Código de Controle do Documento: bafe5a0e-4a27-41e7-9c74-e9745010b456

sendo que a jurisprudências acima mencionadas (e também
citadas no especial recursal) demonstram de forma clara a
existência de identidade jurídica e similitude fática entre a
decisão indicada e aquela que se pretende ver reformada ou
(acórdão da apelação), ou seja, o recurso especial
anulada
cumpriu os requisitos do artigo 1.029, §1o, do CPC e 255,
§1o, do Regimento Interno do STJ, viabilizando o tramite do
recurso especial outrora interposto.
[...]
Assim, nota-se que o agravante demonstrou no recurso especial e
no agravo em recurso especial a existência de similitude fática
entre a decisão indicada e aquela que se pretende ver reformada
ou anulada (acórdão da apelação), não havendo azo para a
incidência da Súmula 182 do STJ.
Contudo, para inadmitir o recurso nesse ponto, a Corte estadual
ressaltou a ausência do cotejo analítico nas razões do especial,
exigência que também foi salientada na decisão monocrática ora
agravada (fl. 1.626, grifei):
Com efeito, a defesa não rebateu os fundamentos da decisão
agravada relativos à ausência de cotejo analítico no alegado
(
, "c", da CF). No caso, a
dissídio jurisprudencial art. 105, III
Corte estadual apresentou os seguintes argumentos para
inadmitir o recurso quanto à matéria (fl. 1.474, grifei):
[...]
Como se observa, não houve enfrentamento dos argumentos que o
Tribunal de origem empregou para inadmitir o recurso. Caberia à
defesa expor os motivos por que entende que o requisito do cotejo
analítico haveria sido atendido ou, ao menos, aduzir os motivos
que porventura inviabilizaram a sua realização.
Portanto, não se desvencilhou do ônus decorrente do princípio da
dialeticidade – que demanda dos fundamentos empregados
impugnação específica pelo Tribunal de origem –, a incidir,
portanto, a Súmula n. 182 do STJ, impeditiva do conhecimento do
agravo em recurso especial.
Como visto, o acórdão embargado expôs, de forma objetiva e
fundamentada, que a defesa não demonstrou a existência do dissídio pretoriano,
pois não realizou o cotejo analítico, tampouco justificou a sua ausência.
No tocante à omissão quanto ao argumento de que há julgados desta
Corte Superior de Justiça que dispensam o cotejo analítico, convém transcrever o
trecho do regimental no qual a defesa alega a questão (fls. 1.641-1.642, destaquei):
Documento eletrônico VDA51440416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:52
Código de Controle do Documento: bafe5a0e-4a27-41e7-9c74-e9745010b456

É de se frisar (para o provimento da matéria componente do
recurso especial), sobre o dissídio jurisprudencial aventado, que
inclusive há registro de casos nos quais o confronto analítico entre
, bastando a mera transcrição das
acórdãos foi dispensado no STJ
respectivas ementas, se o dissídio é notório, exatamente como é o
caso do entendimento consolidado neste STJ acerca da nulidade
da condenação baseada apenas em elementos informativos do
inquérito (como ocorreu com o agravante).
"Divergência notória porquanto o que se debate é a incidência de
, restando demonstrada a
índices na ação de repetição de indébito
dissintonia jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, indicados por ementas auto-explicativas, a revelar a
desnecessidade de confronto analítico" (STJ, AgRg no Ag 766.948
/RS, rel. ministro José Delgado, Rel. p/ acórdão ministro Luiz
Fux, 1a turma, julgado em 21/11/6, DJ
, p. 238).
2/4/07
Com base nos fragmentos em destaque, faço as seguintes observações: a)
a dispensa do confronto analítico é medida excepcional, uma vez que, em regra, o
procedimento a ser observado no recurso especial está previsto no art. 255, § 1o, do
RISTJ;
por se tratar de exceção à regra, o seu cabimento deve ser concretamente
b)
demonstrado e

c) a divergência notória da matéria alegada deve ser explanada pelo
recorrente, o que, no caso, não ocorreu. Tais premissas revelam o caráter genérico
das alegações do embargante,
no acórdão
desprovidos de impactos modificativos
atacado, motivos pelos quais não há omissão nesse ponto.
Por fim, em relação à ausência de manifestação do colegiado quanto à
interposição do recurso especial pela alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF,
saliento, por oportuno, que essa questão é objeto de apreciação na admissibilidade
do recurso especial.
Nesse contexto, registro que o
não foi
agravo em recurso especial
conhecido, o que
quanto ao especial.
impede a realização do juízo de prelibação
Assim, inexiste a alegada omissão sobre a questão.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51440416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:52
Código de Controle do Documento: bafe5a0e-4a27-41e7-9c74-e9745010b456

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0269297-0
AREsp 2.422.720 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016821020169130001 01682102016 1682102016 16821020169130001
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENESIO MACHADO ALVES
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ ALVES DO VALE CAMPOS - MG207698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BLAILTON RIVAINE DE DEUS SOUZA
CORRÉU
: ALEX DAYRELL BRAGA MATTAR HANDAN
CORRÉU
: CIRLEI DE FATIMA MOTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GENESIO MACHADO ALVES
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ ALVES DO VALE CAMPOS - MG207698
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221255105<650=4311@
2023/0269297-0 - AREsp 2422720 Petição : 2025/0085725-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51417934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:26:53
Código de Controle do Documento: C40E810E-EA8A-4200-893D-AD125E6EE355